Tribunal: TJPA
Processo: 0800148-53.2024.8.14.0007
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-02-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800148-53.2024.8.14.0007

APELANTE: RAMON CAMPELO GOMES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0800148-53.2024.8.14.0007

COMARCA DE ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE BAIÃO-PA

APELANTE: RAMON CAMPELO GOMES

DEFENSORIA PÚBLICA:

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: NILTON GURJÃO DAS CHAGAS

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33 C/C § 4º DA LEI 11.343/2006. PRELIMINAR DE NULIDADE. BUSCA PESSOAL. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. NERVOSISMO DO AGENTE. ELEMENTO SUBJETIVO INIDÔNEO. PROVA ILÍCITA. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I – Caso em exame.

1. Apelação defensiva interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 1 ano, 2 meses e 3 dias de reclusão, substituída por restritivas de direitos, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c § 4º, da Lei 11.343/2006.

II – Questão em discussão.

2.Exame da preliminar de nulidade da prova decorrente de busca pessoal realizada sem a presença de fundada suspeita, bem como seus reflexos sobre a higidez da condenação.

III – Razões de decidir.

3.
A abordagem policial baseou-se exclusivamente em impressão subjetiva de “nervosismo” e suposta tentativa de o agente “se esconder”, sem qualquer elemento concreto que configurasse justa causa prévia, nos termos do art. 244 do CPP. A ausência de circunstâncias objetivas aptas a sustentar a medida revela a ilegalidade da revista pessoal. Precedentes firmes do STJ afirmam que o nervosismo, isoladamente considerado, não constitui fundada suspeita, atraindo a incidência da teoria dos frutos da árvore envenenada, o que torna inadmissíveis as provas subsequentes.

IV – Dispositivo e Tese.

4. Recurso conhecido e provido. Preliminar acolhida para absolver o apelante, com fundamento no art. 386, II, do CPP
.
Tese de julgamento:
A busca pessoal somente é legítima quando fundada em elementos objetivos e concretos que indiquem probabilidade de ocorrência de delito, não bastando impressões subjetivas como nervosismo ou atitudes genéricas; a sua realização sem justa causa acarreta a ilicitude das provas obtidas e a absolvição do réu.

Dispositivos legais relevantes citados:

CPP
, art. 244 (fundada suspeita – busca pessoal).

CPP
, art. 240, § 2º (requisitos para busca).

CPP
, art. 386, II (absolvição pela inexistência de prova de materialidade).

Lei 11.343/2006
, art. 33, caput e § 4º (tráfico de drogas).

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no AgRg no HC 706.522/SP
, Quinta Turma — nervosismo não caracteriza fundada suspeita.

STJ, REsp 1.961.459/SP
, Sexta Turma — inadmissibilidade de busca fundada em percepções subjetivas.

STJ, HC 625.819/SC
, Sexta Turma — ilicitude de prova decorrente de revista sem elementos concretos.

STJ, RHC 158.580/BA
, Sexta Turma — critérios objetivos para busca pessoal; vedação a decisões baseadas em tirocínio policial.

STJ, AgRg no AREsp 2.463.975/MT
, Sexta Turma — ausência de justa causa; nervosismo insuficiente.

STJ, AgRg no REsp 1.994.430/BA
, Sexta Turma — abordagem fundada apenas em nervosismo é ilegal; absolvição.

STJ, AgRg no AgRg no HC 966.210/SP
, Quinta Turma — busca pessoal sem fundada suspeita gera nulidade e absolvição.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe dar provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª Kédima Lyra.

Belém/PA, 24 de fevereiro de 2026.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0800148-53.2024.8.14.0007

COMARCA DE ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE BAIÃO-PA

APELANTE: RAMON CAMPELO GOMES

DEFENSORIA PÚBLICA:

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: NILTON GURJÃO DAS CHAGAS

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
RAMON CAMPELO GOMES,
objetivando reformar a sentença proferida pelo
Juízo de Direito da Comarca de Baião-PA
, que a condenou a pena de
1 (um) ano, 2 (dois) meses e 3 (três) dias de reclusão, além de 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, em regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos,
pela prática do crime tipificado no artigo
33, da Lei nº 11.343/06, c/c § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

Narrou a
denúncia, (id.30502766
),
que no dia 10/02/2024, por volta das 12h, na Rua Jofre dos Santos, Baião/PA, o denunciado RAMON CAMPELO GOMES, fora avistado pela guarnição da Polícia Militar, no qual o denunciado estava em frente a uma residência, e ao perceber a presença dos agentes, ele ficou nitidamente nervoso e tentou se esconder. Por conta disso, foi abordado e realizada revista pessoal, sendo encontradas em seu bolso as seguintes substâncias: 24 (vinte e quatro) petecas de substância semelhante a OXI e 10 (dez) embrulhos de substância semelhante a MACONHA.

Diante de tais fatos, o Ministério Público apresentou denúncia contra a acusada de acordo com espeque no art. 33, da nº Lei 11.343/06.

A denúncia foi recebida em
28/05/2024
(id.30502780)

Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto. (id.30502694-pág.9)

Laudo de Abuso Provisório nº 2024.05.000276-QUI. (id.30502827)

Laudo pericial do exame toxicológico definitivo nº 2024.05.000276-QUI.

Citação do réu. (id.30502773)

Defesa Prévia. (id.30502776)

Certidão Judicial Criminal. (id.30502832)

Alvará de Soltura. (id.30502836)

Termo de Audiência e alegações orais finais. (id.30502838);

Midia audiovisual (ids.30502830-30502831)

Em sentença prolatada (id.30502845), o Juízo
a quo
,
julgou procedente a denúncia
, em relação ao réu
RAMON CAMPELO GOMES

CONDENANDO-O
pela prática do crime previsto no
art. 33, c/c § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

Em suas
razões recursais (id.30502848
)
,
a defesa requereu: Preliminar
1)
Nulidade absoluta da abordagem policial por ausência de fundadas suspeita e violação ao art. 244, do CPP; E no mérito:
1)
Absolvição nos termos do art. 386, VII, do CPP;
2)
Desclassificação para o art. 28, da Lei nº 11.343/2006;
3)
Dispensa da multa.

Em
contrarrazões (id. 30502852
)
,
o Ministério Público requer o
improvimento
do recurso.

Nesta
Superior Instância
(id.32108421), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça
Nilton Gurjão das Chagas
, manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento,

É o relatório.

Encaminhe-se à revisão. Autos concluso para julgamento em plenário virtual

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

Como dito alhures, t
rata-se de Recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
RAMON CAMPELO GOMES,
objetivando reformar a sentença proferida pelo
Juízo de Direito da Comarca de Baião-PA
, que a condenou a pena de
1 (um) ano, 2 (dois) meses e 3 (três) dias de reclusão, além de 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, em regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos,
pela prática do crime tipificado no artigo
33, da Lei nº 11.343/06, c/c § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

A defesa irresignada com a referida sentença condenatória pugnou preliminarmente pela nulidade da sentença por ilicitude das provas, e no mérito, pela absolvição do réu e subsidiariamente a desclassificação para o crime do art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

PRELIMINAR

DA NULIDADE DA ABORDAGEM PESSOAL

Requer preliminarmente a Defesa, que se reconheça a nulidade da ação policial uma vez que não restou caracterizada a justa causa para a busca pessoal do apelante.

Impende nesse momento explicitar que o crime imputado ao apelante é de tráfico ilícito de drogas, previsto no artigo 33, da Lei Nº 11.343/2006, estando assim redigido o dispositivo
,
in verbis:

Art. 33.

Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

(...)

Observa-se que são múltiplos os verbos nucleares do tipo e ao analisar o tipo penal relativo ao crime de tráfico de drogas ilícitas, Guilherme de Souza Nucci (Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. Volume 1. 6ª edição, revista, reformulada e atualizada. Editora Revista dos Tribunais; p. 248), leciona que o tipo é misto alternativo, podendo o agente incorrer no crime ao praticar uma ou mais condutas nele previstas, respondendo, de qualquer modo, por um só delito.

No caso em tela, a materialidade do crime de tráfico ilícito de drogas restou comprovada por meio
Auto/termo de Exibição e Apreensão de Objeto, Auto de Prisão em Flagrante, Auto de Constatação Provisório de Substância Entorpecente e Laudo Definitivo Toxicológico,
juntado
aos autos
que confirmou se tratar de substâncias ilícitas as encontradas em poder do ora apelante, tratando-se de 10,4g de “OXI” e 8,2g, tendo este incorrido em um daqueles verbos previstos no art. 33 da Lei 11.343/06 que, como já demonstrado, é misto alternativo e prevê múltiplas condutas, incorrendo o agente no crime ao praticar qualquer uma delas.

Quanto a autoria delitiva, tenho que não restou demonstrada, de forma indene de dúvida, a prática da mercancia, diante das circunstâncias em que as drogas foram encontradas.

De acordo com o entendimento jurisprudencial pátrio, efetivamente
merece destaque o depoimento prestado pel
os policiais que participam da diligência que culmina com a prisão do agente infrator, contudo, tal relato tem que se mostrar apto à constatação do crime.

Nos termos do art.
240
,
§ 2º
, do
CPP
, para a realização de busca pessoal pela autoridade policial, é necessária a presença de fundada suspeita no sentido de que a pessoa abordada esteja
na posse de drogas, objetos ou papéis que constituam corpo de delito.

De acordo com que se extrai dos autos, os policiais militares relataram que, durante ronda ostensiva, avistaram o apelante em frente a uma residência, o qual teria “
demonstrado nervosismo
” e “
tentado se esconder
”, razão pela qual realizaram
revista pessoal
, encontrando as substâncias ilícitas.

A narrativa acusatória, todavia,
não descreve nenhum dado concreto, objetivo ou circunstância fática
a indicar fundada suspeita prévia, nos moldes exigidos pelo
art. 244 do CPP
.

Tem-se, da análise das provas dos autos, em especial dos depoimentos prestados pelos policiais que participaram da diligência, a total procedência da irresignação defensiva, pois verifica-se que as provas carreadas aos autos foram obtidas por meio ilícito, já que resultantes de ausência de justa causa necessária a legitimar a busca pessoal, sem amparo em outros elementos que justificassem a suspeita não restando demonstrada a justa causa necessária a legitimar a busca pessoal efetuada pela polícia.

Conforme a jurisprudência do STJ, para que ocorra a
busca pessoal sem mandado judicial há que haver suspeita fundada de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos, evidenciando-se a urgência da medida, sendo a medida baseada em juízo de probabilidade descrito com a maior precisão possível, sendo esta aferida de modo objetivo e justificada pelos indícios e pelas circunstâncias do caso.

A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
é firme:

“O nervosismo do acusado, por si só, não constitui fundada suspeita para autorizar busca pessoal.”
(AgRg no AgRg no HC 706.522/SP, Quinta Turma)

“A percepção subjetiva de nervosismo é insuficiente para justificar medida invasiva.”
(REsp 1.961.459/SP, Sexta Turma)

“Ausentes elementos concretos, a revista pessoal é ilícita, contaminando as provas derivadas.”
(HC 625.819/SC, Sexta Turma)

Como assentado pela 6ª Turma do STJ (RHC 158.580/BA), a busca pessoal não pode ser fundamentada em impressões subjetivas, tampouco em meras práticas de rotina policial, sob pena de violação aos direitos fundamentais e permissão indevida ao “perfilamento” e ao testilying, fenômeno amplamente reconhecido pelas Cortes.

No caso concreto, as razões apresentadas pelos agentes são genéricas, sem qualquer indicativo de que o apelante estivesse portando arma, drogas ou objetos relacionados a crime.

Assim, à luz do entendimento consolidado, conclui-se pela ilicitude da busca pessoal e, por consequência, pela inadmissibilidade das provas subsequentes, nos termos da teoria dos frutos da árvore envenenada.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BUSCA PESSOAL E EM VEÍCULO. NERVOSISMO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA . VIOLAÇÃO FEDERAL. ILICITUDE DAS PROVAS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO . 1. A decisão agravada observou a jurisprudência desta Corte. Por ocasião do julgamento do RHC n. 158 .580/BA, a Sexta Turma propôs critérios para exame da legalidade de buscas pessoais e apresentou as seguintes conclusões, no que interessa: a) exige-se para busca pessoal ou veicular sem mandado judicial, a existência de fundada suspeita (justa causa) - baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto - de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência [...]; c) não satisfazem a exigência legal, por si sós, meras informações de fonte não identificada (e.g. denúncias anônimas) ou intuições/impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, baseadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial. Ante a ausência de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos, a classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, não preenche o standard probatório de "fundada suspeita" exigido pelo art . 244 do CPP [...]. 2. No caso, a ilegalidade nas buscas pessoal e veicular foi reconhecida devido a alegações genéricas de nervosismo dos ocupantes do veículo ao avistarem a viatura policial e tentarem evitá-la. Não houve descrição da perturbação ou de qualquer tentativa de despistar os policiais (como aumentar a velocidade, trocar de pista, entrar na contramão, acessar vias secundárias, entre outros) . Os registros dos autos mostram que, após a sirene da guarnição ser acionada, o motorista parou o veículo, todos os ocupantes saíram e foram revistados. Os detalhes mencionados não indicam evidências de posse de itens proibidos e não havia investigação em curso naquele momento, tampouco ocorreu relato de fuga. 3. Agravo regimental não provido .

(STJ - AgRg no AREsp: 2463975 MT 2023/0347482-5, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 11/06/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2024)

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE. TRÁFICO DE DROGAS . ABORDAGEM VEICULAR. NULIDADE. PROVAS ILÍCITAS. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA . BUSCA PESSOAL. NERVOSISMO. ATITUDE SUSPEITA. NÃO CONSTATADA A EFETIVA TRAFICÂNCIA . MANIFESTA ILEGALIDADE. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. HABEAS CORPUS CONCEDIDO DE OFÍCIO. ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE . 1. Extrai-se da sentença condenatória que consta do procedimento investigatório anexo que, em 10 de julho de 2019, policiais militares lotados na Operação Gêmeos se encontravam na área de San Marcos, em patrulhamento visando o combate a roubos em coletivos, quando ao se aproximarem do Vale dos Lagos, nas imediações do Motel Le Royale, avistaram um veículo RENAULT SANDERO, de cor prata, placa policial PLJ1474, cujo motorista demonstrou nervosismo ao perceber a aproximação da guarnição. [...] Naquela oportunidade, a equipe policial realizou a abordagem e o condutor foi identificado como Charles Silva do Nascimento, ora denunciado (fl. 394).2. Não se desconhece que a abordagem policial decorre do poder de polícia inerente à atividade do Poder Público que, calcada na lei, tem o dever de prevenir delitos e condutas ofensivas à ordem pública (HC n . 385.110/SC, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 14/6/2017), contudo, in casu, levando em consideração o que motivou a abordagem veicular e pessoal do agravado, notadamente o isolado fundamento de o motorista ter demonstrado nervosismo ao perceber a aproximação da guarnição, tem-se que não foi demonstrada a necessária justa causa, apta a demonstrar a legalidade da abordagem perpetrada. Precedente.3 . Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no REsp: 1994430 BA 2022/0094209-4, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 03/12/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/12/2024)

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL . NERVOSISMO. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. ABSOLVIÇÃO. AGRAVO IMPROVIDO . I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra decisão que concedeu ordem de habeas corpus, de ofício, para absolver o réu na Ação Penal n. 1507478-14 .2022.8.26.0228, com fundamento no art . 386, VI, do Código de Processo Penal. 2. A decisão agravada considerou ilegal a busca pessoal realizada sem a indicação de atitude suspeita do réu, que resultou na apreensão de 26 porções de cocaína e 21 pedras de crack.II . Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se o nervosismo do réu em local conhecido por tráfico de drogas constitui fundada suspeita para justificar a busca pessoal.4. Outra questão é se a busca pessoal, realizada sem elementos concretos de fundada suspeita, pode ser considerada legal e se as provas obtidas dessa forma podem sustentar uma condenação . III. Razões de decidir 5. A busca pessoal deve ser amparada por fundada suspeita, conforme o art. 244 do Código de Processo Penal, o que não se verifica apenas pelo nervosismo do réu em local de tráfico .6. A ausência de elementos concretos que indiquem a prática de delito torna a busca pessoal ilegal, resultando na nulidade das provas obtidas e na absolvição do réu.7. A decisão agravada foi mantida, pois a abordagem policial não foi justificada por qualquer atitude concreta do réu que indicasse a posse de material ilícito . IV. Dispositivo e tese 8. Agravo improvido.Tese de julgamento: "1 . A busca pessoal deve ser fundamentada em fundada suspeita concreta, não bastando o nervosismo do indivíduo em local de tráfico. 2. A ausência de elementos concretos de suspeita torna a busca pessoal ilegal e as provas obtidas inadmissíveis para condenação."Dispositivos relevantes citados: CPP, art . 244; CPP, art. 386, VI.Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 774.140/SP, Rel . Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 25.10.2022; STJ, AgRg no HC 768 .249/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13.06 .2023; STJ, AgRg no HC 811.094/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12 .06.2023.

(STJ - AgRg no AgRg no HC: 966210 SP 2024/0463070-0, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 02/04/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 09/04/2025)

Tem-se, portanto, que as provas colhidas se apresentam desconstituídas de eficácia probatória na medida em que foram obtidas ilicitamente, resultantes de atitude ilegal dos agentes policiais que abordaram o réu sem fundadas suspeitas, não servindo de suporte hábil a sustentar uma condenação, logo, em razão do exposto
, que
o único caminho no caso em apreço é a absolvição, por força da ilegalidade das provas quanto a materialidade delitiva
.

Por conseguinte, a
absolvição
é medida que se impõe, em observância ao princípio
in dubio pro reo
, que se aplica "
sempre que se caracterizar uma situação de
prova
dúbia, pois a dúvida em relação à existência ou não de determinado fato deve ser resolvida em favor do imputad
o" (SOUZA NETTO, José Laurindo. Processo Penal: sistemas e princípios. Curitiba: Juruá, 2003, p. 155).

A imprecisão probatória é sinônimo de
ausência
de prova suficiente para a
condenação
, pois é princípio basilar do processo penal que uma pessoa somente pode ser condenada quando estabelecidos, de modo cabal e incontroverso, todos os elementos configuradores do tipo penal.

Com base nos argumentos dispostos, acolho a preliminar suscitada, diante da inexistência de prova lícita, impõe-se a
absolvição
do réu, com fundamento no art. 386, II, do CPP, estando prejudicado o mérito recursal.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PROVIMENTO,
para acolher a preliminar suscitada, para absolver o ora apelante
RAMON CAMPELO GOMES
da conduta tipificada no
art. 33, c/c
§ 4º, da Lei nº 11.343/2006,
em razão da ilicitude da prova colhida
quanto a materialidade delitiva.

É o meu voto.

Belém/PA, 24 de fevereiro de 2026.

DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 24/02/2026